Tribunal: TJES
Processo: 5007081-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007081-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXANDRE SOUZA DE MELO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
Alexandre de Souza Mello
contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, regredindo o agravante de regime
.

Defende-se, no agravo, a necessidade de esgotamento das diligências para a localização de réu que não comparece à audiência admonitória, além da impossibilidade de concomitante regressão de regime.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
parcial

provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007081-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE SOUZA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Alexandre de Souza Mello
atacou a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, regredindo o agravante de regime
.

O debate trazido no agravo é simples e envolve definir se a ausência
do réu na audiência admonitória, quando não encontrado pelo oficial de justiça,
autoriza a
conversão

cautelar

das

penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade e, c
oncomitantemente, a
regressão

de

regime
.

No que toca à
primeira medida
, o artigo 181, §1º, alínea “a”, da LEP diz que a pena alternativa será convertida em privativa de liberdade quando o réu “
não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital
”.

É por isso que, no caso, não há ilegalidade nesse ponto. Ao que se vê, a própria defesa admite que
o oficial de justiça não localizou o réu no endereço informado nos autos.
Ainda como consta dos autos, a genitora informou que o mesmo se mudou do local

mas não sabia indicar o endereço e nem mesmo o telefone
.

Deixando o apenado de informar a mudança de endereço,
ônus

que

lhe compete
, não há necessidade de esgotamento dos meios disponíveis à sua localização. Em caso análogo, decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
que:

A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (STJ, HC 308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
02/02/2016)

Aliás,
o contraditório será diferido
, reservado à fase seguinte, oportunidade em que o apenado poderá justificar o não comparecimento à audiência.

Por outro lado, quanto à
regressão cautelar de regime
, o recurso
merece acolhimento.

É que, como vem decidindo este
Tribunal de Justiça
, “apenas o desrespeito às regras do regime estabelecido na sentença condenatória do juiz de 1º grau, para cumprimento da pena, podem conduzir a regressão a um regime mais gravoso.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0024104-92.2017.8.08.0024, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

Assim, “
o restabelecimento da pena privativa de liberdade, em razão da conversão das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, deve se dar nos termos estabelecidos na sentença de 1º grau
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 0032543-67.2017.8.08.0000, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Nesse sentido, também:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, VOLTADA À FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DO DEVER DE COMPARECER. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE, VISTO QUE A CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NAQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NA SENTENÇA DEVE OBSERVAR O REGIME INICIAL FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0020099-27.2017.8.08.0024, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, VOLTADA À FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DO DEVER DE COMPARECER. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE, VISTO QUE A CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NAQUELA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NA SENTENÇA DEVE OBSERVAR O REGIME INICIAL FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0023841-60.2017.8.08.0024, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018)

Sendo assim
,

conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, a fim de, reformando a decisão agravada,
revogar a regressão de regime.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A pena alternativa será convertida em privativa de liberdade quando o réu não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. Informação de novo endereço como ônus do réu. Desnecessidade de esgotamento das diligências.

2.
O restabelecimento da pena privativa de liberdade, em razão da conversão das penas restritivas de direitos, deve ocorrer nos termos da sentença de 1º grau. Impossibilidade de regressão de regime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.